Tribunal: TCU
Processo: 026.968/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1004/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, todos do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, de acordo com a análise da unidade técnica, sem o apensamento do processo ao TC Processo 016.867/2020-3 , uma vez que não há matéria pendente de apreciação neste feito que recomende a tramitação conjunta: 1. Processo TC- Processo 026.968/2020-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.1.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.